Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Vistos, etc. Indefiro o pedido de dilação de prazo para interposição de recurso especial, sob alegação de acesso a documentos sigilosos na data de ontem, pois os documentos foram juntados pelo próprio requerente no dia 24.01.2024. Não há razão, portanto, para a inobservância do prazo legal. I. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator